Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. DESTINAÇÃO. ART. 774 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos por JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR e por ZAGO E ALCÂNTARA – CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que reconheceu fraude à execução na cessão de crédito realizada pelo exequente, declarou a ineficácia do negócio jurídico, desconstituiu a sucessão processual e aplicou multa de 20% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da União, com fundamento nos arts. 77 e 80 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de fraude à execução praticada pelo exequente; (ii) determinar a correta destinação da multa aplicada, bem como a adequação do percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida enfrenta de forma suficiente os pontos controvertidos, indicando fundamentos fáticos e jurídicos aptos a justificar a conclusão adotada, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC. Preliminares rejeitadas.
4. O reconhecimento da fraude à execução é legítimo diante da cessão de crédito realizada por valor significativamente inferior ao montante atualizado do crédito, da existência de relação de parentesco entre cedente e cessionário e da inércia do terceiro intimado na forma do art. 792, § 4o, do CPC.
5. A conduta do exequente, ao tentar afastar o crédito do alcance de credores mediante cessão fraudulenta, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a imposição de multa.
6. A multa por fraude à execução possui caráter punitivo e reparatório, devendo beneficiar a parte efetivamente prejudicada pela conduta ilícita, conforme disciplina específica do art. 774, parágrafo único, do CPC. A norma especial do art. 774 do CPC prevalece sobre a aplicação genérica dos arts. 77 e 80 do CPC quanto à destinação da multa, impondo sua reversão em favor do executado.
7. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se excessivo o percentual de 20% fixado na origem, sendo adequada a redução da multa para 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A cessão de crédito realizada com indícios de conluio e por valor manifestamente inferior ao crédito exequendo configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC.2. A prática de fraude à execução caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa.
3. A multa decorrente de fraude à execução deve ser revertida em favor da parte prejudicada, nos termos do art. 774 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 77, §§1o-3o; 80; 489, §1o; 774, parágrafo único; 792, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967228, 0738276-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 2042234, 0713595-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025.